Tribunal: TJBA
Processo: 0014919-86.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0014919-86.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
RAMOM BRANDAO MACHADO, LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS, JOSE BRUNO CASTRO BARROS

AGRAVADO: Adivaldo Aparecido Neves e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE QUESADA, ELIAS FERREIRA DIOGO, RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, VANESSA BONIN SEIXAS RAMOS, MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO, CAROLINA SILVEIRA DULTRA DALTRO DE CASTRO, JUCELIA CORREA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGIMITDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES PASSIVOS EXCLUÍDOS. POSSIBILIDADE DE PREJUIÍZO PROCESSUAL. PRECEDENTES REsp 1.725.018 e REsp 1.724.453 DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Analisando a questão pelo
viés
do
pedido de exclusão de litisconsorte, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já pacificou o tema -
REsp 1.725.018-SP
, assim se pronunciando sobre esse assunto:
“A manutenção, no processo, de uma parte alegadamente ilegítima não fulmina a sentença de mérito nele proferida, podendo o Tribunal, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, reconhecer a ilegitimidade da parte e, então, exclui-la do processo . Haverá, não há dúvida, transtornos à parte que será mantida em processo do qual não deveria participar, mas,
evidentemente, esse prejuízo é infinitamente menor do que aquele causado pela exclusão, prematura e errônea, de quem necessariamente deveria dele participar
.

2.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
para

determinar que sejam mantidos todos os litisconsortes passivos na demanda em questão até o julgamento do mérito da ação ordinária de indenização nº 0348909-31.2013.8.05.0001.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER
nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01